Tribunal: TJBA
Processo: 0303104-66.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303104-66.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PAULO DA SILVA GOMES

Advogado(s)
:
ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO SOB RITO COMUM.
POLICIAL MILITAR. ELEVAÇÃO DA
GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL (GAP). ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTOS. INOCORRÊNCIA
.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0303104-66.2013.8.05.0256
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA

e como apelado

PAULO DA SILVA GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer

do recurso, para, no mérito,
negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença guerreada, inclusive em sede de reexame necessário
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator